Tribunal: TCU
Processo: 037.413/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.413/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Alves Silveira (XXX.942.101-XX); Adriana Barroso de Britto Freire (XXX.288.261-XX); Bruno Sergio Veras de Morais (XXX.809.694-XX); Celio Mario Rodrigues Maia (XXX.985.741-XX); Gisele Fernandes Azevedo Cutrim (XXX.241.971-XX); Leila Maria de Castro (XXX.025.711-XX); Leila Selma Tavernard de Oliveira (XXX.284.281-XX); Luiz Antonio de Faria (XXX.903.811-XX); Maria das Gracas (XXX.213.141-XX); Rita de Cassia Lima (XXX.628.381-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.